Tribunal: STF
Processo: AI 766624
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO QUAL O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO INCISO XXXV DO ART. 5º DO MAGNO TEXTO. INSUBSISTÊNCIA.



    1. O exame do cabimento de recurso trabalhista é questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 



    2. De mais a mais, ao analisar o RE 598.365, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos.



    3. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    4. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988.



    5. Agravo regimental desprovido.